Tribunal: TJDFT
Processo: 0740530-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO. CORREÇÃO. NOTA INFERIOR AO MÍNIMO NA REDAÇÃO. CRITÉRIO DE 20 DIAS POR ÁREA DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e do art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 391/2021, o apenado faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ainda que de forma parcial, mediante comprovação de desempenho satisfatório em cada área autônoma do conhecimento.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência no EAREsp no 2.576.955/ES, consolidou o entendimento de que a aprovação, ainda que parcial, enseja remição proporcional, aplicando-se o critério de 20 dias por área aprovada, até o limite de 100 dias, sem o acréscimo de 1/3 (§5o do art. 126 da LEP), por inexistência de certificação formal.
3. A Segunda Turma do STF, no HC 255.775 AgR (Rel. Min. Edson Fachin), distinguiu as finalidades do ENEM, assentando que, para a modalidade certificadora de ensino médio, subsiste a exigência de nota mínima, enquanto, para a finalidade de ingresso no ensino superior, admite-se interpretação mais flexível, centrada na demonstração de esforço e aproveitamento intelectual.
4. Embora a certidão de aprovação tenha indicado três áreas, as notas constantes no mesmo documento revelam erro material, pois apenas duas áreas alcançaram o desempenho mínimo de 450 pontos (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias).
5. A nota de 360 pontos obtida na redação é inferior ao patamar de 500 pontos previsto nas Portarias INEP no 179/2014 e no 307/2025, não configurando aproveitamento satisfatório, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a remição de 60 (sessenta) para 40 (quarenta) dias, em razão de aprovação em duas áreas de conhecimento.